Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Ampla devolutividade. Súmula n. 713 do STF. Recurso interposto invocando-se todas as alíneas do art. 593, III, do CPP. Nulidade posterior à pronúncia. Sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Inocorrência. Razões recursais restritas ao art. 593, III, d, do CPP. Alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Veredito amparado no acervo probatório. Prevalência da tese da acusação de que o réu ceifou a vida da vítima por conta de desentendimento anterior (vingança). Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Pleito de decote da qualificadora rejeitado. Motivação torpe mantida. Recurso conhecido e desprovido.